Tribunal: TJBA
Processo: 8125038-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125038-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAINARA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
:
1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A decisão determinou a exclusão dos dados da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de que a instituição financeira não comprovou a prévia notificação da consumidora, conforme exigência normativa. Contudo, o pleito indenizatório foi rejeitado, por ausência de elementos suficientes à configuração de dano moral.

II. Questão em discussão
:
2. Discute-se se a ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SISBACEN/SCR pela instituição financeira configura prática irregular e se tal omissão, por si só, é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
:
3. O SCR/SISBACEN é reconhecido pela jurisprudência do STJ como sistema de informação com repercussão sobre o crédito do consumidor, exigindo, portanto, comunicação prévia ao titular dos dados (REsp 1.099.557/MG e REsp 1.117.319/SC).

4. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central impõe às instituições financeiras o dever de informar previamente os clientes sobre o registro de seus dados no sistema, com manutenção de prova da notificação por cinco anos.

5. No caso concreto, a instituição ré não comprovou a notificação da autora, o que justifica a manutenção da ordem de exclusão dos dados do cadastro. 6. Quanto à pretensão indenizatória, a autora não apresentou prova suficiente do direito alegado. A documentação juntada é incompleta, não permitindo a verificação do alegado abalo moral.
7. Aplica-se à hipótese a Súmula 385 do STJ, que veda a indenização por dano moral em caso de inscrição irregular se houver outra inscrição legítima preexistente, situação não afastada nos autos.

8. A ausência de comprovação mínima da alegada lesão impede

o reconhecimento de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese
:
9. Recursos conhecidos e desprovidos
.
Tese de julgamento:
1.
“A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura descumprimento das normas do Banco Central, autorizando a exclusão da anotação.”
2.
“Não há direito à indenização por danos morais quando não comprovada a efetiva ocorrência de dano, considerando a insuficiência da prova juntada.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8125038-28.2024.8.05.0001
,
em que figuram como
apelantes e apelados:

TAINARA SANTOS DE JESUS e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
negar provimento
aos recursos
da parte ré
e
da parte autora
, nos termos do voto do eminente Relator.